Tribunal: TJPA
Processo: 0800978-10.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10414 - Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800978-10.2023.8.14.0086

JUÍZO SENTENCIANTE: JOSE GLAUBER DE SOUSA ANDRADE, CAMARA MUNICIPAL DE JURUTI, MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: ERALDO ALBUQUERQUE DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PREENCHIDOS. INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO À VOTAÇÃO PLENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 45 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por vereador contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Juruti, que submeteu à votação plenária o requerimento de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apuração de possíveis irregularidades contratuais na prestação de serviços públicos de saúde.

2.

Sentença concedeu a segurança, determinando a criação da CPI e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juruti, que condicionava sua instalação à votação plenária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a submissão do requerimento de CPI à votação plenária violou o art. 58, §3º, da Constituição Federal, que prevê a instalação automática da comissão quando preenchidos os requisitos formais; (ii) se o requerimento da CPI atendia ao requisito constitucional de fato determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal estabelece que a criação de CPI é direito da minoria parlamentar, bastando o requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa, a indicação de fato determinado e prazo certo para duração, sendo inconstitucional qualquer exigência adicional.

5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à maioria parlamentar impedir a instauração de CPI quando presentes os requisitos constitucionais, sendo indevida a submissão do requerimento à votação plenária.
6. O art. 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juruti, ao criar requisito não previsto na Constituição, extrapola a autonomia do Poder Legislativo municipal, justificando sua declaração incidental de inconstitucionalidade.

7. O requerimento da CPI delimitou fato determinado ao indicar o Contrato nº 20210890-SEMSA e as supostas irregularidades na prestação de serviços de saúde, não havendo exigência de prova prévia para a investigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"É inconstitucional a exigência de votação plenária para a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 58, §3º, da Constituição Federal."

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3619; STF, MS 37760.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de vinte e e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE JURUTI
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de Juruti que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ERALDO ALBUQUERQUE DE CARVALHO
em face de ato do Presidente da Câmara de Vereadores do Município, José Glauber de Sousa Andrade, concedeu a segurança nos seguintes termos (id. 17216600):

“(...) Pelo exposto, declaro, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Juruti, tudo nos termos da fundamentação supra, e JULGO PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA e DEFERINDO a liminar para DETERMINAR IMPETRADO a adoção imediata de providências necessárias à criação e instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, na forma do Requerimento de Criação de CPI n. 01/2023, ANULANDO o ato que recusou/não aprovou a instauração da CPI n. 01/2023. (...)”.

Consta dos autos que, o impetrante, vereador da Câmara Municipal de Juruti, impetrou o Mandado de Segurança sob a alegação de que teve seu direito líquido e certo violado quando a Presidência da Casa Legislativa submeteu à votação o requerimento de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nº 01/2023, a qual buscava apurar possíveis irregularidades contratuais no serviço público de saúde do município.

No entendimento do impetrante, a submissão à votação teria violado o art. 58, § 3º da Constituição Federal, o qual prevê que, preenchidos os requisitos formais (requerimento de 1/3 dos membros da Casa, fato determinado e prazo certo), a CPI deve ser instaurada de forma automática, sem necessidade de deliberação plenária.

A decisão proferida na origem anulou o ato administrativo que rejeitou a instauração da CPI, determinando a sua criação, e declarou a inconstitucionalidade do art. 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juruti, que condicionava a instalação de CPIs à votação plenária.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 17216612), alega que a necessidade de reforma da sentença em razão da rejeição do pedido de CPI ter sido legítima, pois o requerimento não atendia ao requisito constitucional de “fato determinado”, apresentando fundamentação genérica.

Sustenta que a decisão desconsiderou a autonomia do Poder Legislativo Municipal, violando o princípio da separação dos poderes.

Alega que o Ministério Público de 1º grau opinou contra a concessão da segurança, sustentando que o pedido de CPI tinha finalidade política e não preenchia os requisitos constitucionais exigidos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja denegada a ordem por inexistência de direito líquido e certo.

Os recorridos apresentaram contrarrazões recursais em id. 17216639 e 17216643, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 18920858).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária na forma do art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/2009, bem como presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível, pelo que passo as suas análises em conjunto.

O cerne recursal refere-se à legalidade do ato da Câmara Municipal de Juruti que condicionou a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à aprovação por votação plenária, bem como à alegada ausência de fato determinado para sua instauração.

A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante, reconhecendo que o requerimento de criação da CPI atendeu aos requisitos constitucionais, razão pela qual determinou sua instalação imediata. Além disso, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 45 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Juruti, por afronta ao art. 58, §3º, da Constituição Federal.

O Município de Juruti, em seu recurso, sustenta que o requerimento da CPI não atendeu ao requisito de fato determinado, pois não especificou com clareza a situação a ser investigada, limitando-se a narrativas genéricas sobre a prestação do serviço público de saúde.

Contudo, a análise dos autos demonstra que a petição inicial do mandado de segurança juntou documentos que indicam supostas irregularidades contratuais na execução dos serviços de saúde, com ampla repercussão local, inclusive na mídia.

Não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 58, §3º, estabelece que as Comissões Parlamentares de Inquérito serão criadas mediante requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa, desde que indiquem fato determinado a ser apurado e prazo certo para duração.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em diversos precedentes, como nos julgamentos da
ADI 3619
e do
MS 37760
, consolidou o entendimento de que
não cabe à maioria parlamentar barrar a instauração de CPI caso preenchidos os requisitos constitucionais
.

O art. 45 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Juruti, ao condicionar a criação da CPI à aprovação por votação plenária, extrapola os limites impostos pela Constituição, criando exigência indevida.

Dessa forma, o comando sentencial que declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo está correto e em harmonia com a jurisprudência consolidada do STF.

Por outro lado, o Município de Juruti argumenta que a CPI não deveria ser instaurada porque o requerimento apresentado pelos vereadores não especificou com precisão um fato determinado, mas apenas alegações genéricas sobre a prestação de serviços públicos.

Todavia, os autos demonstram que o requerimento para criação da CPI indicou claramente o
Contrato nº 20210890-SEMSA
, referente à prestação de serviços de saúde no município. Esse contrato foi objeto de
denúncias públicas
sobre possíveis irregularidades, incluindo
atraso de salários de profissionais da saúde
e
deficiências na prestação dos serviços
.

A jurisprudência do STF estabelece que a CPI deve apurar fatos
objetivamente delimitados
, mas não exige prova prévia da irregularidade.

Cediço é que o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é justamente investigar os fatos apontados e verificar a sua veracidade.

Nesse sentido, imperioso destacar trecho do parecer ministerial no ponto:

“(...) No presente caso, apresenta-se no requerimento de instauração da CPI (ID 17216486) que seu objeto seria o Contrato nº 20210890-SEMSA, da Chamada Pública Credenciamento n° 1/2021-CPL, resultante do Processo Administrativo 01/2021-SEMSACPL, que contratou a empresa DOUTOR MAIS VIDA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA. Além disso, que seria “fato conhecidíssimo, com repercussão local e de grande tristeza pela população”, que haveria indícios de irregularidades na prestação pública de serviço de saúde.

Na mesma perspectiva, o impetrante, ora recorrido, discorre acerca da regular disponibilidade financeira para o pagamento da empresa contratada para a prestação de serviços de saúde, fato comprovado por meio do Portal Transparência; contudo, a prestação do referido serviço não ocorre, e quando é prestado, a prestação ocorre de maneira precária. Além desses fatos, alega ainda que a empresa não tem apresentado comprovantes de regularidade dos pagamentos das obrigações previdenciárias e das obrigações trabalhistas de seus empregados dentre outras irregularidades na prestação dos serviços de saúde.

Diante disso, entende-se que o fato narrado na Inicial é determinado. Especificou-se que o objeto da investigação seriam irregularidades contratuais na prestação do serviço público de saúde no Município de Juruti, além de caracterizar quais atos seriam expressões de tal irregularidade.

Nesse sentido, entende-se que não prosperam os argumentos apresentados no recurso de apelação. (...)”.

Assim, estando os comandos sentenciais de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência pátrias, entendo por manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público de 2º grau, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, mantenho integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios dos fundamentos,
assim como
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025